Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Reconhecida a desnaturação da conta-poupança pelo agravante, que a utiliza como efetiva conta-corrente, com movimentação de valores em recebimentos diversos e pagamentos variados, conclui-se pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, mesmo que o valor nela depositado seja parcialmente constituído por numerário oriundo de conta vinculada de FGTS de titularidade do recorrente e não exceda o total o limite de 40 salários mínimos.
2. Recurso conhecido e desprovido.